Tribunal: STF
Processo: AI 724018
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Não conhecimento. 
   Intempestividade não ocorrente. Interposição por meio de 
   protocolo descentralizado. Agravo provido. Demonstrada a 
   tempestividade do recurso, deve este ser apreciado.

2. 
   	RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Responsabilidade 
   objetiva do Estado. Morte de preso. Valor da Indenização. Matéria 
   fática. Aplicação da súmula 279. Seguimento negado. Não se admite,
   em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se 
   de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de 
   normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição 
   da República, nem tampouco de violação que dependeria de reexame 
   prévio de provas.